Tribunal: TJES
Processo: 0000585-50.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-50.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LUCAS VIEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a revogação da prisão preventiva por suposta incompatibilidade com o regime semiaberto e a fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) analisar a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, e; (
iii
) definir a adequação e o valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença. No presente caso, em consulta aos Sistemas INFOPEN e SEEU, verifica-se que houve a adequação da prisão do acusado com o regime semiaberto fixado na sentença.
6. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.09.2019; STJ, AgRg no RHC 187.332/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Á unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000585-50.2023.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LUCAS VIEIRA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: WILEN DE BARROS, NICOLAS CARLOS WERLY COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-
se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS
,
inconformado com
a sentença
d
o id 10419667
,
prolatada
pel
o

magistrad
o

da
2
ª
Vara
da Comarca de Afonso Cláudio
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

Emergem dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que os denunciados
JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS e WASHINGTON ALENCAR PAIVA
, agindo de forma livre e consciente, praticaram as condutas típicas previstas no
art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material
).

Narram os autos que, após receber diversas informações de colaboradores, dando conta de intensa comercialização de entorpecentes no morro Bela Vista, mais precisamente em uma casa abandonada, situada em frente ao “Bar do Edinho”, a equipe da P2 se posicionou em local estratégico e realizou a vigilância no período vespertino, constando a veracidade das informações apresentadas pelos colaboradores.

Durante o período de vigilância, os policiais militares visualizaram dois indivíduos no terreiro da referida casa abandonada, um deles era alto e trajava camisa vermelha e bermuda, enquanto o outro era baixo e trajava calça e camisa preta.

Por ocasião dos fatos, os agentes notaram que pessoas se aproximavam dos dois cidadãos, lhes entregavam dinheiro e, em contrapartida, eles entregavam os entorpecentes por meio de um buraco em um portão de madeira.

Visando a abordagem dos suspeitos, a Equipe P2 acionou a Equipe de Força Tática K9. Em conjunto, as equipes montaram um cerco e quando a viatura descaracterizada do serviço de inteligência se aproximou do local dos fatos, por já ser conhecida pelos traficantes, o cidadão que trajava camisa vermelha e bermuda saiu do terreiro em que comercializava entorpecentes em direção à rua.

Ato contínuo, o indivíduo foi abordado e identificado como
WASHINGTON ALENCAR PAIVA
, ora denunciado. Ao realizarem a busca pessoal, as equipes localizaram com o denunciado
WASHINGTON, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie
.

Ao adentrarem no imóvel abandonado, os agentes lograram êxito na abordagem do cidadão que trajava calça e camisa preta, visto durante o período de vigilância. O indivíduo foi identificado como JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS, ora denunciado.

Imediatamente, as equipes realizaram busca pessoal, ocasião em que foi encontrado com o denunciado
JOÃO LUCAS uma pochete de cor preta, contendo 47 (quarenta e sete) bolas de substância análoga à haxixe, 31 (trinta e uma) unidades de substância análoga à maconha, sendo 13 (treze) filetes e 18 (dezoito) buchas, 19 (dezenove) papelotes de cocaína, 01 (uma) touca ninja preta, 01(um) rádio comunicador e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie
.

No presente caso, diante da situação que culminou na flagrância, da apreensão de apetrechos relacionado à traficância, de valor em espécie e de quantidade e variedade de entorpecentes de alta nocividade, não pairam dúvidas quanto à prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos denunciados.

Ainda, por ocasião dos fatos, outros 02 (dois) indivíduos empreenderam fuga do local. Os policiais militares lograram êxito em abordar um deles, identificado como
Thalles Luiz Leandro Balbino
após realizarem busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Segundo a ocorrência,
Thalles
relatou aos policiais que foi até a “boca de fumo” para comprar maconha com os denunciados. Na esfera policial, confirmou que estava no local para comprar entorpecentes (fl. 19).

2 - DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria atribuída a
JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS
e
WASHINGTON ALENCAR PAIVA
do delito em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, dos quais se destacam: boletim de ocorrência, autos de qualificação e interrogatórios, notas de culpa, autos de constatação provisório de substância entorpecente, dentre outros elementos de informação.

Diante de tais circunstâncias, a tipicidade, a materialidade e a autoria da empreitada delituosa resta plenamente configurada para os fins de recebimento da presente peça, não havendo que se falar, neste momento, na existência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou excludente da ilicitude/culpabilidade.

[...]

4 - DA TIPIFICAÇÃO

Pelo exposto, denuncio
JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS
e
WASHINGTON ALENCAR PAIVA
como incursos nas sanções previstas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material)
. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS

nas sanções do artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/
20
06
,
à pena de
0
5
(
cinco
)
anos e 11 (onze) meses
de reclusão
e
5
91
(
quinhentos
e noventa e um
)

dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas. Pleiteia ainda, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, argumentando que o regime semiaberto seria incompatível com a prisão preventiva. Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Auto de Apreensão de fls. 35/37, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 39/40 e
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
129/131
, todos do
s
autos
físicos

(conteúdo digitalizado no id 10419664)
,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS
,
nas duas oportunidades que fora ouvido
(
fl
s
.
32/33
do
s autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
10419664

e
registro audiovisual constante no
link

d
o id 10419665
)
, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que não seria traficante, mas apenas um usuário de drogas.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Maciel da Costa Cosmi e Tony Tofani de Oliveira (fls. 19/22 e 23/25 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10419664), assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]: QUE: INFORMO VOS QUE NESTA DATA 29JUL2023, O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA 2º CIA INDEPENDENTE RECEBEU DIVERSAS INFORMAÇÕES DE COLABORADORES, VERSANDO SOBRE UM INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MORRO BELA VISTA, MAIS PRECISAMENTE EM UMA CASA ABANDONADA, LOCALIZADA EM FRENTE AO BAR DO EDINHO, DE POSSE DE TAIS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DA P2 SE POSICIONOU EM UM LOCAL ESTRATÉGICO, E REALIZOU DURANTE O PERÍODO DA TARDE UMA VIGILÂNCIA, PODENDO CONSTATAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, FOI OBSERVADO PELOS AGENTES, QUE DOIS INDIVÍDUOS ESTAVAM POSICIONADOS NO INTERIOR DO TERREIRO DE UMA CASA ABANDONADA, E OS USUÁRIOS/COMPRADORES DE ENTORPECENTES SE DESLOCAVAM ATÉ ELES, ENTREGAVAM O DINHEIRO, E OS TRAFICANTES LOGO EM SEGUIDA ENTREGAVAM OS ENTORPECENTES PELO BURACO DE UM PORTÃO DE MADEIRA, TAL AÇÃO FOI REPETIDA INÚMERAS VEZES DURANTE O PERÍODO DE VIGILÂNCIA, FOI OBSERVADO QUE OS TRAFICANTES TINHAM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, UM HOMEM ALTO, TRAJANDO CAMISA VERMELHA E BERMUDA, UM HOMEM BAIXO, TRAJANDO CALÇA E CAMISA PRETA, DE POSSE DE TAIS INFORMAÇÕES, E DO “MODUS OPERANDI” DOS TRAFICANTES, A EQUIPE DA P2, FEZ CONTATO COM A EQUIPE DE FORCA TÁTICA/K9 RP 4332, COMPOSTA PELO CB COSMI, SD BRANDÃO E SD TOFANI, PARA PLANEJAR UMA AÇÃO PARA CONSEGUIR REALIZAR UMA ABORDAGEM NOS SUSPEITOS, DESTA FORMA, SABENDO AS POSSÍVEIS ROTAS DE FUGA DOS MELIANTES, AS EQUIPES SE DIVIDIRAM E SE DESLOCARAM PARA O MORRO BELA VISTA, QUANDO A VIATURA DESCARACTERIZADA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA QUE JÁ É CONHECIDA PELOS TRAFICANTES LOCAIS, SE APROXIMOU DO LOCAL EM QUE ESTAVA ACONTECENDO O TRÁFICO, O INDIVÍDUO DE CAMISA VERMELHA E BERMUDA, SAIU RAPIDAMENTE DO TERREIRO EM DIREÇÃO A RUA, SENDO ABORDADO E IDENTIFICADO COMO WASHINGTON ALENCAR PAIVA (18 ANOS) COM ELE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, APENAS A QUANTIA DE R$100,00 (CEM REAIS), O RESTANTE DA EQUIPE, ADENTROU NO TERREIRO DA CASA ABANDONADA E ABORDOU O NACIONAL JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS (26 ANOS) QUE TRAJAVA UMA CALÇA JEANS E UMA CAMISA DE COR PRETA, COM ELE FOI ENCONTRADO UMA POCHETE DE COR PRETA, CONTENDO UMA TOUCA DE COR PRETA, 13 (TREZE) FILETES DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 18 (DEZOITO) BUCHAS DE SUSBTANCIA ANÁLOGA MACONHA, 19 (DEZENOVE) PAPELOTES DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 47 (QUARENTA E SETE) BOLAS DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A HAXIXE, UM RÁDIO COMUNICADOR EM SUA CINTURA, ALÉM DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) EM ESPÉCIE, AO ADENTRARMOS NO TERREIRO, MAIS DOIS INDIVÍDUOS EMPREENDERAM FUGA, POR UMA TRILHA QUE DÁ ACESSO A RUA ESPLANADA, O RESTANTE DA EQUIPE QUE JÁ REALIZAVA O CERCO NO LOCAL, LOGROU ÊXITO EM ABORDAR O NACIONAL TALES LUIZ LEANDRO BALBINO (20 ANOS), QUE TRAJAVA NO MOMENTO DA ABORDAGEM UMA CAMISA DO BRASIL DE COR AMARELA, E BERMUDA, COM ELE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, E SEGUNDO ELE TERIA SE DESLOCADA ATÉ A BOCA DE FUMO, PARA COMPRAR MACONHA COM OS TRAFICANTES SUPRA CITADOS, E IMPORTANTE DESTACAR, QUE DURANTE TODO O PERÍODO DA ABORDAGEM REALIZADA NA CASA ABANDONADA, O RÁDIO COMUNICADOR QUE JOÃO LUCAS PORTAVA, UM HOMEM QUE SE ENCONTRAVA PROVAVELMENTE NA PARTE BAIXA DO MORRO, AVISAVA SOBRE A PRESENÇA DA POLÍCIA MILITAR NO MORRO, E MANDAVA SEUS COMPARSAS SE ESCONDEREM E ESCONDEREM OS ENTORPECENTES, [...]; QUE FOI REALIZADO UMA BUSCA UTILIZANDO O CÃO DE FARO E ARMAS AZUL, ESPÉCIE CARREGADA E CREDENCIADA PELO BATALHÃO DE AÇÕES COM CÃES NO ENCONTRO DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO, PELAS TRILHAS EM QUE OS SUSPEITOS PASSARAM, E NAS ADJACÊNCIAS DA CASA ABANDONADA, SENDO LOCALIZADO PELO CÃO UMA PEQUENA SACOLA, CONTENDO EM SEU INTERIOR, 13 (TREZE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK. DIANTE DO EXPOSTO, ENCAMINHO OS DETIDOS JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO A ESTA DP PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. OBS: TODOS OS DETIDOS JÁ POSSUEM PASSAGEM PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E AS CARACTERÍSTICAS DE VESTIMENTA, QUE JOÃO LUCAS E WASHINGTON ALENCAR, ESTAVAM NO MOMENTO DA ABORDAGEM, SÃO INDÊNTICAS AS QUE FORAM PASSADAS PELOS MILITARES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, DURANTE A VIGILÂNCIA. DEVIDO A TENTATIVA DE FUGA DOS SUSPEITOS, POR UM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, TRILHAS E BARRANCOS, PARA RESGUARDAR A GUARNIÇÃO, TODOS FORAM ENCAMINHADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ONDE FORAM SUBMETIDOS AO EXAME DE LESÕES CORPORAIS, QUE NÃO FOI CONSTATADO NENHUM TIPO DE LESÃO NOS CONDUZIDOS, [...]. DIANTE DO EXPOSTO TODO MATERIAL. FOI APREENDIDO E OS INDIVÍDUOS ENCAMINHADOS E ENTREGUES NA 11ª DELEGACIA REGIONAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE; QUE ESCLARECE QUE FORAM ACIONADOS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PM PARA DAR COBERTURA A UMA AÇÃO POLICIAL QUE ELES ESTAVAM REALIZANDO; QUE NÃO VISUALIZARAM A SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DE NENHUM DOS CONDUZIDOS, TENDO TUDO SIDO RELATADO PELOS POLICIAIS DA INTELIGÊNCIA; QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM, A DROGA APREENDIDA ESTAVA EM UMA BOLSA COM JOÃO LUCAS; QUE NÃO FOI ENCONTRADA DROGA COM WASHINGTON OU COM THALES; QUE DE ACORDO COM O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA WASHINGTON E JOÃO LUCAS ESTAVAM COMERCIALIZANDO DROGAS E QUE THALES NÃO FOI VISTO EM NENHUM MOMENTO VENDENDO OS ENTORPECENTES; QUE FOI O POLICIAL ARCELINO QUEM FEZ A BUSCA PESSOAL EM JOÃO LUCAS, TENDO ELE ENCONTRADO A DROGA APREENDIDA E QUE DECLARA QUE TAMBÉM PRESENCIOU A ABORDAGEM E VIU A DROGA COM JOÃO LUCAS. [...].

Ouvidos em juízo
(
registro audiovisual constante no
link

d
o id 10419665
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Importante destacar, ainda, que o Policial Militar Arcelino Júnior Schenerocke, que atua no serviço de inteligência da polícia militar, e que participou da vigilância que antecedeu a prisão do ora apelante
JOÃO LUCAS VIEIRA SANTOS
,
e da apreensão das substâncias entorpecentes, ao ser ouvido em juízo
(
registro audiovisual constante no
link

d
o id 10419665
)
confirmou
que presenciou ele vendendo drogas, e que no momento da abordagem, ele trazia consigo uma bolsa com drogas e um rádio comunicador.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento do policia
l
que particip
ou
da
s diligências que resultaram
na apreensão da substância entorpecente
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
o
apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolu
tório
formulado
não merece prosperar.

Prosseguindo, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por suposta incompatibilidade com o regime semiaberto.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença. Confira-se:

[...] 4.
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido"
(AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 187.332/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No presente caso, em consulta aos Sistemas INFOPEN
e SEEU
, verifica-se que houve a adequação da prisão do acusado com o regime semiaberto fixado na sentença, cabendo destacar que
já houve
a transferência d
o apelante
para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha – PSVV, e que
a sua guia de execução já fora encaminhada para o juízo competente (
Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto
)
.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Wilen de Barros
– OAB/ES nº
29.
362
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
o
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o

Dr.
Wilen de Barros
– OAB/ES nº
29.
362
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como v
oto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)